Tribunal: TJDFT
Processo: 0711957-92.2017.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711957-92.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MIGUEL ROBERTO DA SILVA EXECUTADO: SEBASTIAO DUQUE NOGUEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença por MIGUEL ROBERTO DA SILVA em desfavor de SEBASTIÃO DUQUE NOGUEIRA DA SILVA. No curso da ação, o credor requereu a desistência da execução, em face de sua inviabilidade econômica. A desistência da execução, quando ainda não impugnada ou se esta versar exclusivamente sobre questões processuais, independente da anuência do devedor (art. 775, I, CPC/2015). Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação (art. 200, parágrafo único, do CPC/2015), a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos e em consequência, extingo o processo, nos termos do art. 485, VIII, do CPC/2015. Em consequência, desconstituo a penhora efetivada nestes autos, devendo ser procedida as devidas baixas. Publique-se e intimem-se. Custas remanescentes, se houverem, pelo devedor, em face do princípio da causalidade. Brasília, maio de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora